Tribunal: TJES
Processo: 5015528-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015528-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DEMILSON AMORIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015528-79.2023.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: DEMILSON AMORIM DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. "GOLPE DO BOLETO FALSO". TRANSAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR FORA DO AMBIENTE DIGITAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTATO INICIADO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR AO NÃO VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor, ora recorrido, alega ter sido vítima de fraude ao pagar boleto adulterado referente a uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo mantido com a ré, ora recorrente. Narra que, após receber o boleto por meio de um contato que acreditava ser da financeira, efetuou o pagamento no valor de R$ 631,98 em 01 de outubro de 2021. Posteriormente, ao ser cobrado pela ré pela mesma parcela, o autor diz ter sido compelido a realizar um novo pagamento, desta vez no valor de R$ 709,14, em 27 de outubro de 2021. Pleiteia, assim, a restituição em dobro do valor pago indevidamente e compensação por danos morais, imputando à ré a responsabilidade pelo ocorrido.

2.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, ao fundamento de que a situação se enquadra como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento. A parte ré interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se a definir a natureza da responsabilidade civil da instituição financeira em fraudes conhecidas como "golpe do boleto falso", quando o consumidor efetua pagamento a terceiro, fora dos canais oficiais da empresa. A questão central consiste em aferir se o evento configura (i) fortuito interno, decorrente de falha no dever de segurança do fornecedor, ou fortuito externo, agravado por (ii) culpa exclusiva do consumidor, a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença merece ser reformada. A relação jurídica em tela é, indiscutivelmente, de consumo. Contudo, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a teoria da responsabilidade objetiva e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não conduz, de forma automática, à responsabilização do fornecedor. É imperativo analisar a dinâmica dos fatos e a conduta de ambas as partes para a correta imputação da responsabilidade, mormente quando a própria legislação consumerista prevê, em seu art. 14, § 3º, II, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa excludente do nexo de causalidade.

5.
No caso concreto, o conjunto probatório demonstra, de maneira cristalina, que o autor não empregou a diligência e a cautela que legitimamente se esperam do consumidor médio em transações financeiras. Os elementos dos autos revelam que: (a) O autor iniciou a comunicação e obteve o boleto fraudulento por meio de um número de WhatsApp (+55 11 93958-5253) que não restou comprovado como sendo um canal oficial de atendimento da instituição financeira; (b) Durante o pagamento do primeiro boleto, no valor de R$ 631,98, o comprovante da operação (ID 15302164) indica, de forma clara e inequívoca, que o beneficiário do crédito era a empresa "STONE PAGAMENTOS S.A." e não a ré, "BV FINANCEIRA S.A."

6.
A falha em conferir o destinatário de uma transferência ou pagamento é um descuido que se revela como a causa direta, imediata e determinante para a efetivação da fraude. A tecnologia dos aplicativos de pagamento modernos, como o utilizado pelo autor, apresenta a identidade do beneficiário antes da confirmação final da transação justamente para permitir essa verificação crucial. Ao ignorar tal informação e prosseguir com a operação, o consumidor assumiu para si o risco do prejuízo, quebrando o nexo de causalidade entre o dano e qualquer suposta falha nos sistemas da recorrente.

7.
A alegação de que a fraude só foi possível porque o terceiro possuía dados do contrato não é suficiente, por si só, para caracterizar o fortuito interno. Primeiro, porque não há prova nos autos de que tal informação emanou de um vazamento de dados internos da instituição financeira, sendo notório que fraudadores se valem de diversas técnicas de engenharia social e de outras fontes para obter tais informações. Segundo, e mais importante, porque, ainda que se admitisse a hipótese de uma falha prévia de segurança, a conduta negligente do consumidor, no momento crucial do pagamento, operou como causa superveniente e independente, sendo o fator preponderante para a ocorrência do dano.

8.
Nesse cenário, a situação narrada se amolda à figura do fortuito externo, caracterizado pela atuação de terceiro fraudador alheio à esfera de controle do fornecedor, cuja ação foi viabilizada pela culpa exclusiva da vítima. Inaplicável, portanto, o verbete da Súmula 479/STJ. Por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito praticado pela recorrente, o que torna legítimas as cobranças efetuadas após o inadimplemento da parcela e afasta por completo o dever de indenizar, seja na esfera material ou moral.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a r. sentença e JULGAR IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na petição inicial, de modo a extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

10.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)